Tribunal: TJMT
Processo: 0013478-63.2019.8.11.0055
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013478-63.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CARLOS BARBOZA OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 352.390.181-20 (APELANTE), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), HITLER SANSAO SOBRINHO - CPF: 029.309.581-70 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO LONDON GOMES DA SILVA - CPF: 593.869.911-87 (APELADO), ELAINE JOSEFA DE SOUZA - CPF: 593.148.931-20 (ADVOGADO), INSTITUTO DE PERICIAS CIENTIFICAS DE MATO GROSSO DO SUL LTDA - CNPJ: 00.920.892/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PROVA PERICIAL SUFICIENTE. RESPONSABILIDADE DO CONSTRUTOR. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por Carlos Barboza Oliveira Junior contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de vícios construtivos em imóvel residencial. O apelante sustenta cerceamento de defesa pela ausência de audiência de instrução e debate sobre a necessidade de notificação prévia acerca dos vícios e eventual culpa do adquirente por falta de manutenção.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o julgamento antecipado da lide, sem realização de audiência de instrução, configurou cerceamento de defesa; (
ii
) analisar se restou demonstrada a responsabilidade do construtor pelos vícios construtivos e a consequente obrigação de indenizar por danos materiais e morais.

III. Razões de decidir

3. O magistrado detém poder instrutório para avaliar a necessidade de produção de provas, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, sendo o destinatário principal dos elementos probatórios. A prova
pericial realizada sob o crivo do contraditório demonstrou de forma técnica e inequívoca a existência de vícios endógenos na construção, tornando desnecessária a produção de prova oral.

4. Não se configura cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado está fundamentado em prova técnica suficiente para a formação do convencimento judicial, especialmente em controvérsias que demandam conhecimento especializado em engenharia civil, sendo a prova oral ineficaz para infirmar conclusões científicas baseadas em normas técnicas.

5. O laudo pericial demonstrou infiltrações recorrentes, proliferação de mofo com risco à saúde respiratória e falhas elétricas com risco de ignição, afastando a tese de ausência de manutenção ordinária e caracterizando falha na execução da obra. O construtor possui responsabilidade objetiva pela solidez e segurança da edificação, restando configurado o nexo causal entre a conduta e os danos verificados.

6. Os danos materiais decorrem da necessidade de reparos emergenciais e reforma do imóvel para adequação ao padrão contratado, sendo devida a recomposição patrimonial do adquirente. Os danos morais fixados em R$ 10.000,00 observam o princípio da razoabilidade, considerando que a aquisição da casa própria representa investimento de vida e que vícios graves gerando insegurança, angústia e risco à integridade física configuram dano moral reflexo de alta intensidade.

7. O recolhimento espontâneo do preparo recursal pelo apelante configura ato incompatível com a alegação de miserabilidade jurídica, operando-se a preclusão lógica do pedido de assistência judiciária gratuita formulado em sede recursal.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação Cível desprovida. Pedido de justiça gratuita prejudicado.

Tese de julgamento: "1. O magistrado é o destinatário principal das provas, cabendo-lhe avaliar a necessidade de sua produção para o correto deslinde da controvérsia, não configurando cerceamento de defesa o julgamento antecipado quando fundamentado em prova
pericial técnica suficiente. 2. O construtor possui responsabilidade pela solidez e segurança da obra, respondendo objetivamente por vícios construtivos endógenos que comprometem a habitabilidade e segurança do imóvel. 3. Vícios construtivos graves que geram risco à saúde e integridade física dos moradores configuram dano moral indenizável, transcendendo o mero inadimplemento contratual. 4. O recolhimento espontâneo do preparo recursal configura ato incompatível com a alegação de hipossuficiência econômica, operando-se a preclusão lógica do pedido de assistência judiciária gratuita."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370; CC,
arts
. 618 e 927; CDC,
arts
. 12, 14 e 18.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Agravo de Instrumento nº 10290061820248110000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 21/01/2025

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR.
JUIZ CONVOCADO
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Carlos Barboza Oliveira Junior contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais cumulada com obrigação de fazer ajuizada por José Ant
ô
nio London Gomes da Silva, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

A sentença proferida nos autos

reconheceu
que
os vícios
constatad
o
s decorrem de falhas de projeto e execução da obra
, sendo que
o requerido foi condenado ao pagamento de
R$ 2.100,00
a título de danos materiais, além de valores a serem apurados em liquidação de sentença para a correção integral dos vícios
,
danos morais.

Inconformado, o requerido interpôs
recurso
suscitando, preliminarmente, o cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito. Argumenta que a ausência de audiência de instrução e julgamento para a oitiva de testemunhas e o depoimento pessoal do autor impediu a comprovação de que o adquirente não comunicou os vícios tempestivamente e que os danos decorreriam de falta de manutenção. No mérito, defende a inexistência de nexo causal e impugna a condenação em danos morais e materiais, pleiteando a anulação da sentença ou a reforma integral para julgar improcedentes os pedidos. O apelante também formulou pedido de assistência judiciária gratuita no bojo das razões recursais.

Em sede de contrarrazões, o apelado
,

a
leg
a
que a prova técnica é soberana no caso de vícios construtivos e que a tese defensiva não possui amparo fático. Suscit
a
, ainda, a preclusão do pedido de justiça gratuita e requereu a condenação do apelante por litigância de má-fé, alegando o caráter manifestamente protelatório do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela desnecessidade de intervenção no feito por envolver direitos patrimoniais disponíveis.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T
O
PRELIMINAR

EXMO. SR.
DR.
JUIZ CONVOCADO
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos, conheço o recurso de
apelação cível
.

O apelante requereu o
benefício da justiça gratuita
em sede recursal, contudo
, efetuou o recolhimento do preparo conforme guias encartadas aos autos.

Tal conduta configura ato incompatível com a alegação de miserabilidade jurídica, operando-se a preclusão lógica da pretensão.

O
preparo foi devidamente quitado,
portanto,
o pedido de assistência judiciária gratuita resta prejudicado, uma vez que o próprio interessado demonstrou possuir meios para arcar com os encargos processuais do recurso.

É como voto.

V O T O
PRELIMINAR

EXMO. SR.
DR.
JUIZ CONVOCADO
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recorrente sustenta que a prolação da sentença sem a realização de audiência de instrução violou o contraditório, pois pretendia produzir prova oral para demonstrar a ausência de notificação prévia sobre os vícios e a suposta culpa do autor por falta de manutenção.

É cediço que o julgador detém a liberdade de apreciar as provas e formar sua convicção conforme o princípio do livre convencimento motivado, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

No caso concreto, a instrução processual foi ampla com produção de laudo pericial, submetido ao contraditório das partes, as quais tiveram oportunidade de apresentar impugnações e quesitos.

O juízo, ao concluir que o acervo probatório era suficiente para a formação de seu convencimento, agiu em estrita conformidade com a norma processual, proferindo sentença devidamente fundamentada e ancorada na prova técnica colhida, não havendo que se falar em irregularidades.
A corroborar:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO
CONFIGURADO .
PODER INSTRUTÓRIO DO MAGISTRADO. PROVAS DOCUMENTAIS SUFICIENTES. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO
DESPROVIDO .
I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a produção de prova oral em ação indenizatória. A agravante pleiteia o depoimento pessoal de representantes das empresas agravadas e a oitiva de testemunhas para comprovar a substituição do motor por um remanufaturado e os prejuízos
decorrentes .
O juízo a quo indeferiu o pedido por considerar desnecessária a prova oral para o deslinde da controvérsia, apontando a suficiência da prova documental. II.
QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. As questões a serem analisadas no presente recurso são: (i) se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova oral; (
ii
) se o magistrado agiu nos limites do poder instrutório ao avaliar a necessidade das provas
requeridas .
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Do Poder Instrutório do Juiz
3.1 .
De acordo com o art. 370 do CPC, cabe ao magistrado avaliar a necessidade de produção das provas requeridas pelas partes, sendo o destinatário principal dos atos probatórios. No caso concreto, o juízo considerou que os pontos controvertidos da lide – possibilidade de substituição do motor por remanufaturado, prejuízos decorrentes da substituição e do tempo de paralisação – estavam suficientemente delineados pelas provas documentais já acostadas aos autos. 3 .2. O indeferimento da prova oral foi devidamente fundamentado, com base no entendimento de que esta não seria útil para elucidar os fatos controvertidos, nos termos do art. 370 do CPC e da jurisprudência consolidada.
4 .
Do Cerceamento de Defesa 4.1. O cerceamento de defesa ocorre quando há prejuízo concreto à parte em razão do indeferimento de provas essenciais para o deslinde da controvérsia. No presente caso, a decisão do juízo de origem está embasada na constatação de que as questões de fato pendentes são estritamente documentais, não havendo demonstração de que a prova oral seria indispensável para a formação de sua
convicção .
4.2. Ademais, conforme a jurisprudência pacífica deste Tribunal, o magistrado tem discricionariedade para decidir sobre a necessidade da produção de provas, sendo incabível a alegação de cerceamento de defesa quando a decisão está fundamentada e em consonância com os elementos probatórios disponíveis nos autos.
IV .
DISPOSITIVO E TESE DE JULGAMENTO 5. Dispositivo Agravo de Instrumento desprovido. 6. Tese de Julgamento “
1 .
O magistrado é o destinatário principal das provas, cabendo-lhe avaliar a necessidade de sua produção para o correto deslinde da controvérsia. 2. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova oral, quando o juízo considera, de forma fundamentada, que as provas documentais são suficientes para a formação de sua convicção.”

Dispositivos Relevantes Citados: Código de Processo Civil,
art
.
370.

Jurisprudência relevante: N.U 1004434-95.2024 .8.11.0000 e TJ-MT 10051916020228110000.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10290061820248110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025)

No caso em testilha, a controvérsia
tem
origem técnica de
corrente de vícios estruturais
em edificação. É evidente que a constatação de se uma fissura ou infiltração decorre de falha na execução da fundação ou de mau uso do proprietário demanda conhecimento especializado em engenharia civil.

A prova pericial judicial foi realizada sob o crivo do contraditório, com vistoria presencial e análise de documentos históricos, concluindo de forma inequívoca que os vícios são endógenos.

A prova oral, neste cenário, revela-se absolutamente
ineficaz
para infirmar conclusões científicas baseadas em normas técnicas da ABNT. A circunstância de ter havido ou não comunicação verbal entre as partes não altera a natureza da responsabilidade do construtor nem a realidade material das falhas de projeto.

Assim, o julgamento antecipado foi
medido
adequada e não configurou cerceamento de defesa, motivo pelo qual rejeito a preliminar.

É como voto.

V O T O
MÉRITO

EXMO. SR.
DR.
JUIZ CONVOCADO
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que a
responsabilidade do construtor por vícios de construção, especialmente em contratos regidos pela legislação civil e consumerista, é pautada pelo dever de entrega de um bem sólido e apto à sua finalidade.

O laudo pericial anexado aos autos é minucioso ao descrever infiltrações recorrentes, mofo com risco respiratório e, principalmente, falhas elétricas com risco de ignição. Estes elementos afastam a tese de "mero aborrecimento" ou de defeitos
meramente estéticos. O nexo causal entre a conduta do apelante, que executou a obra, e os danos verificados está sobejamente demonstrado pela perícia, que refutou a hipótese de os problemas serem fruto de ausência de manutenção ordinária.

C
onclui
-se
que o construtor falhou em seu dever objetivo de garantir a segurança e a habitabilidade do imóvel.
No presente caso, restou comprovado pela perícia que a obra apresenta falhas de execução que comprometem a segurança e saúde do apelado, sendo
o construtor
responsável
pela solidez e segurança da obra
,

logo,
caracterizado

o dever de indenizar
.

A manutenção da condenação em danos materiais é
necessária
, pois visa a recompor o patrimônio do adquirente que se viu obrigado a realizar reparos emergenciais e te
ndo
que custear a reforma do bem para que este atinja o padrão contratado.

No que concerne aos danos morais, a sentença fixou o montante de
R$ 10.000,00
em absoluta observância
a regra
da razoabilidade. Não se trata de simples inadimplemento contratual.

A aquisição da casa própria é, para a maioria dos cidadãos, o investimento de uma vida, muitas vezes viabilizado por meio de financiamentos de longa duração e uso de reservas do FGTS. Ser confrontado com mofo em dormitórios, infiltrações sobre o leito familiar e curtos-circuitos no lar gera angústia e insegurança que transcendem o cotidiano.

Os
vícios construtivos graves, que colocam em risco a integridade física e a saúde dos moradores, configuram dano moral
in
re

ipsa
ou, no mínimo, dano reflexo de alta intensidade.
A corroborar:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO
CONFIGURADO.
PODER INSTRUTÓRIO DO MAGISTRADO. PROVAS DOCUMENTAIS SUFICIENTES. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a produção de prova oral em ação indenizatória. A agravante pleiteia o depoimento pessoal de representantes das empresas agravadas e a oitiva de testemunhas para comprovar a substituição do motor por um remanufaturado e os prejuízos
decorrentes.
O juízo a quo indeferiu o pedido por considerar desnecessária a prova oral para o deslinde da
controvérsia, apontando a suficiência da prova documental. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. As questões a serem analisadas no presente recurso são: (i) se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova oral; (
ii
) se o magistrado agiu nos limites do poder instrutório ao avaliar a necessidade das provas
requeridas.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Do Poder Instrutório do Juiz
3.1.
De acordo com o art. 370 do CPC, cabe ao magistrado avaliar a necessidade de produção das provas requeridas pelas partes, sendo o destinatário principal dos atos probatórios. No caso concreto, o juízo considerou que os pontos controvertidos da lide – possibilidade de substituição do motor por remanufaturado, prejuízos decorrentes da substituição e do tempo de paralisação – estavam suficientemente delineados pelas provas documentais já acostadas aos autos. 3 .2. O indeferimento da prova oral foi devidamente fundamentado, com base no entendimento de que esta não seria útil para elucidar os fatos controvertidos, nos termos do art. 370 do CPC e da jurisprudência consolidada.
4.
Do Cerceamento de Defesa 4.1. O cerceamento de defesa ocorre quando há prejuízo concreto à parte em razão do indeferimento de provas essenciais para o deslinde da controvérsia. No presente caso, a decisão do juízo de origem está embasada na constatação de que as questões de fato pendentes são estritamente documentais, não havendo demonstração de que a prova oral seria indispensável para a formação de sua
convicção.
4.2. Ademais, conforme a jurisprudência pacífica deste Tribunal, o magistrado tem discricionariedade para decidir sobre a necessidade da produção de provas, sendo incabível a alegação de cerceamento de defesa quando a decisão está fundamentada e em consonância com os elementos probatórios disponíveis nos autos.
IV.
DISPOSITIVO E TESE DE JULGAMENTO 5. Dispositivo Agravo de Instrumento desprovido. 6. Tese de Julgamento “
1.
O magistrado é o destinatário principal das provas, cabendo-lhe avaliar a necessidade de sua produção para o correto deslinde da controvérsia. 2. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova oral, quando o juízo considera, de forma fundamentada, que as provas documentais são suficientes para a
formação de sua convicção.”
(...)
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10290061820248110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025)

Assim,
a manutenção da sentença por seus próprios
fundamentos, e consequentemente
recurso
desprovido
.

DISPOSITIVO

Em face

d
o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por Carlos Barboza Oliveira Junior, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Julgo prejudicado o pedido de justiça gratuita formulado pelo apelante, em virtude da preclusão lógica operada pelo recolhimento espontâneo do preparo recursal.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante para 1
5
% (
quinze
por cento) sobre o valor total da condenação, considerando o trabalho adicional realizado em sede recursal.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026